Tribunal: TJMT
Processo: 1005162-84.2025.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005162-84.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA CAMILA DA SILVA - CPF: 458.570.911-87 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Em
enta.

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato. Exibição de documentos. Juros remuneratórios. Fato constitutivo do direito. Ônus da prova. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação revisional de contrato bancário c/c exibição de documentos, para reduzir os juros remuneratórios de contrato pactuado em 2021, mas indeferiu o pleito revisional relativo a supostas avenças dos anos de 2016, 2019 e 2020, por ausência de prova mínima de sua existência.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de exibição incidental de contratos bancários pelo réu atrai a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, independentemente de prova mínima da existência da relação jurídica; e (
ii
) verificar se a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito quanto à existência das operações de crédito anteriores ao ano de 2021.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade decorrente da não exibição de documento ou da falta de impugnação específica possui natureza relativa e exige a demonstração de verossimilhança da existência do documento.

4. O relatório do Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR/BACEN), juntado pela própria autora, demonstra a inexistência de relação creditícia com a instituição financeira no período de 2016 a 2020.

5. A prova documental oficial em sentido contrário afasta a verossimilhança das alegações exordiais e impede a aplicação da sanção de confissão ficta prevista no art. 400 do CPC.

6. Cabe à parte autora o ônus de apresentar indício mínimo de prova material, como extratos bancários ou comprovantes de pagamento, para fundamentar pedido de exibição e revisão de contratos, vedada a chancela judicial a demandas desprovidas de substrato probatório.

7. Mantém-se a revisão dos juros do contrato de 2021 operada na origem em respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, ante a ausência de recurso voluntário da instituição financeira apelada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC pressupõe a existência de elementos indiciários mínimos que comprovem a existência do documento cuja exibição se pretende. 2. A ausência de registro de operações no sistema oficial do Banco Central (SCR) constitui prova negativa que afasta a verossimilhança da contratação alegada, sendo incabível a redistribuição do ônus probatório ou a aplicação de penalidades por não exibição.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 341, II, 345, IV, 371, 373, I, 400 e 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1017277-83.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025; TJMT, N.U 1005770-09.2016.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA CAMILA DA SILVA
contra BANCO AGIBANK S.A., com o escopo de reformar parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Documentos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

A sentença recorrida (ID
340567385
), ao desatar a lide, reconheceu como cumprida a obrigação de exibição de documentos pela instituição financeira — consubstanciada na apresentação do contrato de renegociação nº 1221606280
, datado de outubro de 2021
—, e declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios nele pactuada (17,25% ao mês), determinando sua redução à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (5,19% ao mês), com a consequente restituição simples do indébito. O juízo
a quo
, contudo, não acolheu a pretensão revisional em relação aos supostos contratos anteriores aos apresentados, sob o fundamento de que a autora não comprovou minimamente a existência das avenças
alegadas referentes aos anos
de 2016, 2019 e 2020.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso (ID
340567386
), sustentando, em síntese, a ocorrência de sonegação de documentos por parte da instituição financeira apelada. Argumenta que a apresentação apenas do contrato de renegociação (nº
1221606280
) não supre a ordem de exibição, uma vez que omitidos os instrumentos contratuais originários, especificamente aqueles que alega terem sido firmados em janeiro de 2020 (R$ 6.210,00), fevereiro de 2019 (R$ 5.380,00) e outubro de 2016 (R$ 9.000,00).

Alega a recorrente que, diante da inércia da apelada em exibir a totalidade dos contratos e da ausência de impugnação específica em contestação quanto à existência destes, operou-se a preclusão e a confissão ficta. Em suas palavras, aduz que:
“
Ante a revelia por ausência de impugnação específica e a sonegação dos demais contratos celebrados, a Apelante, indicou a falta dos contratos, requerendo a aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil, a fim de ser considerada a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Autora (...)
”
.

Para reforçar sua tese, sustenta a imperiosidade da aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil, devendo ser presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial quanto aos contratos não exibidos, notadamente a incidência de taxas de juros abusivas no patamar de 22% ao mês (982% ao ano). Argumenta que tais índices superam em nove vezes a média de mercado, caracterizando vantagem manifestamente excessiva e violando os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 27).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença, a fim de: a) aplicar a presunção de veracidade do art. 400 do CPC em relação aos contratos de janeiro/2020, fevereiro/2019 e outubro/2016; b) declarar a abusividade dos juros remuneratórios nesses contratos, limitando-os à taxa média de mercado; e c) condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior. Subsidiariamente, pugna pela cassação da sentença para que se determine nova intimação para exibição sob pena de multa diária.

Em contrarrazões (ID
340567389
), a parte recorrida, BANCO AGIBANK S.A., pugnou pela manutenção integral da sentença. Alegou que
“
não prospera a alegação de sonegação documental ou de descumprimento do dever de exibição
por parte da instituição financeira. O contrato juntado aos autos corresponde exatamente
àquele cuja existência
foi minimamente demonstrada pela própria parte autora, inexistindo qualquer prova concreta, ainda que indiciária, da celebração dos demais contratos alegados
”
.

Sustenta o apelado, em reforço, que a aplicação do artigo 400 do CPC exige a demonstração de verossimilhança da existência do documento, o que não teria ocorrido em relação às avenças de 2016 a 2020 citadas genericamente na exordial. Defende que
“
inexiste qualquer direito à revisão genérica ou automática de contratos quitados ou renegociados sem a devida individualização
”
e que a pretensão da autora beira o enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da obrigatoriedade de exibição de contratos bancários pretéritos alegadamente firmados entre as partes, bem como à aplicação da presunção de veracidade prevista no artigo 400 do Código de Processo Civil, com a consequente revisão de cláusulas financeiras e repetição de indébito.

De proêmio, faz-se imperiosa uma delimitação precisa do objeto litigioso e dos limites da
devolutividade
recursal, sob a ótica da técnica processual e da preclusão consumativa.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
reconheceu a abusividade de encargos em um contrato (firmado em outubro de 2021) que sequer foi objeto de impugnação específica ou pedido na petição inicial. A exordial foi taxativa ao pleitear a revisão de três avenças distintas: (i) Jan/2020 (R$ 6.210,00); (
ii
)
Fev
/2019 (R$ 5.380,00); e (
iii
) Out/2016 (R$ 9.000,00), sob a alegação de juros mensais de 22%.

O contrato de 2021, trazido aos autos pela instituição financeira e revisado pela sentença, é estranho à causa de pedir remota delineada pela autora. Todavia, em homenagem ao princípio da vedação à reformatio in pejus e considerando a inércia da instituição financeira apelada, que não interpôs recurso voluntário contra o
decisum
, mantém-se
incólume
o capítulo da sentença que determinou a revisão do contrato de outubro de 2021, com a redução dos juros de 17,25% a.m. para a taxa média de mercado (5,19% a.m.) e a restituição simples do excedente. A matéria, neste ponto, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão
, não havendo qualquer correção a ser feita por esta instância revisora
.

Passo, portanto, ao exame do inconformismo da apelante quanto à improcedência do pedido revisional em relação aos três contratos descritos na inicial e supostamente
sonegados pelo banco.

A apelante sustenta que a ausência de impugnação específica na contestação e a não apresentação dos instrumentos contratuais deveriam ensejar a aplicação da presunção de veracidade (art. 400 c/c art. 341, caput, do CPC), reputando-se verdadeiras as alegações de existência das avenças e da taxa de juros de 22% ao mês.

Razão não lhe assiste.

É cediço que a presunção de ver
acidade decorrente da revelia ou da falta de impugnação específica não é absoluta
, mas relativa (
iuris tantum
). O magistrado, como destinatário da prova e guardião do princípio da verdade real, deve confrontar a ficção jurídica da presunção com os elementos fáticos probatórios carreados aos autos, conforme preconizam o arti
go
345, IV, e o artigo 371, ambos do CPC.

No caso em tela, a aplicação mecânica do artigo 400 do CPC encontraria óbice na própria inverossimilhança das alegações autorais quando confrontadas com a documentação apresentada.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que a parte autora acostou o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR/BACEN), documento dotado de robustez probatória, abrangendo o período de novembro de 2019 a novembro de 2024.

A análise deste documento revela um cenário fático dissonante da narrativa exordial. O histórico do SCR aponta a existência de relação jurídica com o Banco
Agibank
S.A. apenas a partir do ano de 2021, o que guarda estrita congruência com o contrato de outubro de 2021 juntado pela de
fesa e revisado na sentença.

Não há, no período abrangido pelo relatório (que inclui a data do suposto contrato de janeiro de 2020), qualquer registro de operação de crédito nos moldes alegados pela autora.
A ausência de apontamento no sistema oficial do Banco Central constitui prova negativa robusta que milita contra a pretensão autoral, afastando a verossimilhança necessária para a aplicação da penalidade de confissão ficta.

Ademais, incide na espécie a regra do artigo 341, II, do CPC, que afasta a presunção de veracidade quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato, ou, por analogia, quando a prova documental produzida pela própria parte autora contradiz suas alegações (art. 345, IV, CPC).

A apelante argumenta, ainda, que a menção ao termo
“
renegociação
”
ou códigos similares (como
“
CP REFIN
”
) no contrato de 2021 seria prova inequívoca da cadeia contratual anteri
or.
Contudo, tal designação, por si só, é insuficiente para comprovar a existência dos específicos contratos de 2016, 2019 e 2020, muito menos
os valores e as taxas de juros (22% a.m.) indicadas na i
nicial.
Tratando-se de alegação de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), caberia à autora apresentar um início de prova material — extratos bancários demonstrando os créditos, comprovantes de pagamento das parcelas, ou qualquer outro indício de que tais valores foram efetivamente disponibilizados e cobrados. A autora, contudo, limitou-se a alegações genéricas, desprovidas de lastro probatório mínimo.

Nesse contexto, a determinação de exibição de documentos ou a aplicação de multa diária (astreintes) revelar-se-ia medida
inócua
e desproporcional, porquanto não há
indícios
críveis de que tais contratos existam nos term
os declinados.
O Poder Judiciário não pode ser utilizado para chancelar
“
aventuras jurídicas
”
ou
fishing

expeditions
, baseadas em premissas fáticas não corroboradas por um mínimo substrato probatório.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE DISTRATO UNILATERAL – EXIBIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA E MATRÍCULA DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE DISTRATO FORMAL – RESCISÃO AUTOMÁTICA POR INADIMPLEMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INEXISTENTE – MULTA COMINATÓRIA – ART. 400 DO CPC – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DO DOCUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode obrigar a parte a exibir documento que alega não existir, especialmente quando não há elementos indiciários mínimos que comprovem a existência de tal documento.

2. A fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem de exibição de documentos deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando evidenciada a recalcitrância injustificada da parte em cumprir a determinação judicial por aplicação analógica dos parâmetros estabelecidos no Tema 1000 do STJ, que exige a demonstração de elementos mínimos acerca da existência do documento cuja exibição se pretende.

3.
A aplicação do art. 400 do CPC, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar com o documento não exibido, pressupõe a recusa injustificada da parte em exibir documento que
comprovadamente existe e está em seu poder
.

4. Recurso
desprovido.-

(N.U 1017277-83.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025)

Destacamos

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos. Contrato de Transporte Rodoviário de Cargas. Vale-Pedágio. Retenção de Valores a Título de Seguro. Alegação de Cerceamento de Defesa. Indeferimento Motivado de Provas. Ausência de Prova Mínima dos Fatos Constitutivos do Direito. Sentença Mantida. Recurso Desprovido. I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores referentes a vale-pedágio, seguro de carga e estadias, formulado em Ação de Cobrança c/c Pedido Cautelar de Exibição de Documentos, fundada em contrato de subcontratação de transporte rodoviário de fertilizantes. A Autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal e da exibição de documentos requeridos desde a petição inicial. Alega, ainda, que os documentos juntados aos autos configuram início de prova suficiente à inversão do ônus da prova, nos termos dos
arts
. 373, §1º, e 400 do CPC, e requer a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a procedência dos pedidos com base na presunção de veracidade. II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas; (
ii
) verificar se estavam presentes nos autos elementos suficientes para a procedência do pedido de cobrança. III. Razões de Decidir

3. A falta de requerimento formal e específico para exibição judicial de documentos, nos termos dos
arts
. 396 a 398 do CPC, impede o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa por suposta negativa de produção dessa prova.

4. O pedido genérico de juntada de novos documentos na fase de especificação de provas não equivale a requerimento de exibição judicial, inexistindo omissão por parte do Juiz a quo.

5. A produção de prova testemunhal foi indeferida com base no art. 370 do CPC, sendo considerada irrelevante e genérica, não apontando fatos específicos a serem esclarecidos.

6.
Os documentos apresentados (
DACTEs
e notas fiscais) não demonstram os fatos constitutivos do direito invocado, como retenções indevidas, ausência de vale-pedágio ou estadias
.

7.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC,
exige
requerimento oportuno e
análise do caso concreto, não sendo automática nem presumida pela mera alegação de posse exclusiva de documentos pela parte adversa
.

8. Não se aplica a presunção de veracidade do art. 400 do CPC quando não há decisão judicial prévia deferindo pedido de exibição de documentos nem recusa da parte adversa em apresentá-los. IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal ou documental não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado e ausentes requisitos legais para sua produção. 2. A falta de pedido formal e específico de exibição de documentos impede a aplicação das presunções legais de veracidade. 3.
Cabe à parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sendo incabível a redistribuição do ônus probatório sem justificativa concreta
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 370, 373, §1º, 396 a 398, 400, 492, 85, §11, e 98, §3º; Lei 10.209/2001; Lei 11.442/2007, art. 13.
(N.U 1005770-09.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

Destacamos

Portanto, correta a sentença ao considerar satisfeita a obrigação de fazer com a apresentação do único contrato cuja existência restou corroborada pelos elementos dos autos, e ao julgar improcedente o pedido revisional quanto às supostas avenças não comprovada
s.
Como corolário lógico, inexistindo prova da contratação pretérita, falece o pedido de revisão de cláusulas e de repetição de indébito a elas atrelado.

Por derradeiro, em observância ao disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante em

5
% (
cinco
por cento) sobre a base de cálculo fixada na sentença
, totalizando 1
5
% (
quinze
por cento), observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026